Tribunal: TJSP
Processo: 2195076-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento pela intempestividade do recurso. Alega ter impetrado tempestivamente o recurso, em razão do pedido de esclarecimento feito no Juízo a quo, previsto no art. 537, § 1o, do CPC, que suspende o prazo. Não cabimento. Petição recebida como pedido de reconsideração. Nas razões do pedido a parte repisa

Ementa:

Agravo interno. Insurgência contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento pela intempestividade do recurso. Alega ter impetrado tempestivamente o recurso, em razão do pedido de esclarecimento feito no Juízo a quo, previsto no art. 537, § 1o, do CPC, que suspende o prazo. Não cabimento. Petição recebida como pedido de reconsideração. Nas razões do pedido a parte repisa as teses já trazidas na contestação e apreciadas da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2195076-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADM
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., é agravado MARCOS MARCONDES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2195076-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3766
2
VOTO No 3766
AGRAVO INTERNO No 2195076-64.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
AGRAVADO: MARCOS MARCONDES DOS SANTOS
INTERESSADOS: BRADESCO SAÚDE S.A. e SINCOR SINDICATO DOS
CORRETORES DE SEGUROS
COMARCA DE SÃO PAULO 36a V. CÍC. CEN.
Agravo interno. Insurgência contra decisão monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento pela intempestividade do
recurso. Alega ter impetrado tempestivamente o recurso, em razão
do pedido de esclarecimento feito no Juízo a quo, previsto no art.
537, § 1o, do CPC, que suspende o prazo. Não cabimento. Petição
recebida como pedido de reconsideração. Nas razões do pedido a
parte repisa as teses já trazidas na contestação e apreciadas da
decisão agravada. Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADM ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS LTDA. contra decisão monocrática de fls. 163/164 do agravo de
instrumento, proferida por este Relator, que negou seguimento ao recurso por intempestivo.
Alega a agravante, em resumo, que (1) impetrou tempestivamente o agravo de instrumento,
(2) na decisão saneadora o Juízo: “(i) estabeleceu haver relação de consumo; (ii) decidiu
que a ADM, ora agravante, é parte legítima, sob o fundamento de que faz parte da cadeia
de fornecimento, já que é administradora do contrato; (iii) decidiu que não há prescrição da
pretensão do autor/agravado; (iv) fixou os pontos controvertidos; (v) constatou a
necessidade de prova pericial; (vi) determinou a inversão do ônus da prova” (fls. 03/04),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2195076-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3766
3
(3) apresentou pedido de esclarecimento, previsto no art. 537, § 1o, do CPC, para que
houvesse a estabilização da demanda, (4) o pedido foi de esclarecimento e não mero pedido
de reconsideração, (5) não é parte no contrato bem como não possui responsabilidade
contratual e (6) o agravo foi interposto adequada e tempestivamente (fls. 01/13).
Pede a reforma da decisão.
Não houve oposição pelas partes ao julgamento virtual.
É o relatório
II VOTO
A controvérsia recursal versa sobre a decisão monocrática dessa Relatoria que negou
seguimento ao agravo de instrumento impetrado pela agravante por ser intempestivo.
O recurso não deve ser provido.
De início, verifica-se que o agravante não se conformou com a seguinte parte da decisão
saneadora proferida nos autos de origem:
“Vistos em saneador. (...) 2. Passo à análise das preliminares
prejudiciais de mérito suscitadas. Da ilegitimidade passiva. No
sistema do Código de Defesa do Consumidor respondem
solidariamente todos aqueles que se inserem na cadeia de
fornecimento do serviço ou do produto, cabendo ao consumidor a
escolha de contra quem demandar, nos termos dos artigos 7o,
parágrafo único, 14 e 18. A legitimidade passiva das requeridas
decorre, pois, de sua condição de administradora (ADM),
seguradora
(BRADESCO)
e
estipulante
(SINCOR),
com
participação ativa na cadeia de fornecimento. (...).” (54/56 do
agravo de instrumento).
O Código de Processo Civil, art. 357, § 1o, estabelece que é cabível formular pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2195076-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3766
4
esclarecimento ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias, contra a decisão saneadora:
“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo,
deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do
processo: (...) § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito
de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5
(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.”.
A agravante impetrou petição, nomeada de pedido de esclarecimento e solicitação de
ajustes (fls. 57/63 do agravo de instrumento), pedindo: (i) a reforma da decisão saneadora,
pois, não é parte no contrato, esclarecendo o juízo o motivo e ou documento que deu
suporte à essa condição e (ii) em relação aos pontos controvertidos, que seja acrescida a
existência ou não de responsabilidade da ré ADM (fls. 57/63 do agravo de instrumento).
O MM. Juízo a quo conheceu da petição como pedido de reconsideração, conforme o
despacho trasladado a fls. 64 do agravo de instrumento, que assim dispôs:
“Vistos. Fls. 747/753: Trata-se de verdadeiro pedido de
reconsideração da decisão proferida às fls. 738/740. O pedido de
reconsideração de decisão judicial por mera petição nos autos não
existe no ordenamento jurídico brasileiro, assim, é incabível o
pedido de nova análise dos fatos já enfrentados pelo Juízo, que já
manifestou o seu entendimento sobre as questões preliminares.
Dessa feita, por encerrar mero pedido de reconsideração de
decisão proferida, não conheço da petição de fls. 747/753 e desde
já advirto que tal ato não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo para a interposição do recurso adequado.
Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, sobre a estimativa
de honorários de fls. 746. Int.” (g.n.).
A alegada petição de esclarecimento e solicitação de ajustes repisa as teses já trazidas na
contestação (fls. 135/146 dos autos originários) e devidamente apreciadas na decisão saneadora.
Dessa forma, não há desacerto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2195076-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3766
5
instrumento por intempestivo, pois, o pedido de reconsideração não suspende e não
interrompe o prazo para a interposição do recurso.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator